Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO CONCRETO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 309 do CTB, fixando a pena em 06 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de prova do perigo concreto e do risco gerado a terceiros ou à coletividade, configurando mera infração de trânsito pela ausência de risco.
2. Consta da denúncia (ID 65407060) que no dia 07/06/2023, às 23h30min, no cruzamento da QSD 10, Taguatinga/DF, o réu de forma voluntária e consciente, dirigiu veículo automotor (motocicleta), sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano concreto quando avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da vítima.
3. Recurso tempestivo (ID 65407131). Contrarrazões não apresentadas na origem (ID 65407133). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 6609034).
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no Termo Circunstanciado 772/2023-17aDP, Ocorrência Policial 3543/2023-1 17a DP, informação do Detran (ID 65407121), assim como pela oitiva da testemunha e da vítima, as quais confirmaram as circunstâncias descritas na denúncia, corroborando os elementos de prova colhidos da fase extraprocessual.
6. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.